Tribunal: TJDFT
Processo: 0702365-09.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702365-09.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DANIEL RIBEIRO DE SA DECISÃO Trata-se de pedido de retratação formulado por candidato que alega ter sido aprovado na prova objetiva e, portanto, habilitado para as fases seguintes do processo seletivo interno para o Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos, Especialistas e Músicos – CHOAEM/2025, cuja próxima etapa está designada para o dia 29/08/2025. Conforme disposto no Edital no 15/2025 – APMB/DEC/PMDF, o processo seletivo tem como fundamento legal o Decreto Distrital no 47.245/2025, que regulamenta, nos termos da Lei Federal no 12.086/2009, os critérios de qualificação exigidos para o ingresso nos quadros de oficiais administrativos e especialistas da Polícia Militar do Distrito Federal. Nos termos do art. 32, § 1o, da Lei Federal no 12.086/2009, a titulação ou qualificação necessária para o ingresso nos referidos quadros será estabelecida por ato do Governador do Distrito Federal, o que legitima a exigência regulamentar prevista no edital. Dessa forma, a exigência de o candidato ser Subtenente da PMDF, pertencente ao QPPMC ou QPPME (QPMP-4), como requisito específico para participação no certame (item 3.2.3 do edital), constitui critério legítimo de conveniência e oportunidade da Administração Pública, não havendo ilegalidade na sua imposição. No caso concreto, o candidato teve sua inscrição indeferida por não atender ao requisito específico, uma vez que ocupa o posto de 2o Sargento QPPMC, conforme registrado administrativamente. Assim, não há elementos que justifiquem a retratação da decisão anteriormente proferida, tampouco se verifica ilegalidade no indeferimento da inscrição do requerente. Diante do exposto, mantenho a decisão agravada e indefiro o pedido de retratação. Aguarde-se o julgamento do recurso. Brasília/DF, 26 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator